Tribunal: TJSP
Processo: 1024251-22.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Homologação de transação na ação de execução de título extrajudicial – Constrição de penhora liberada pela extinção da ação principal – Perda superveniente do objeto nos embargos de terceiro – Reconhecimento – Imposição de sucumbência – Impossibilidade – Precedentes do STJ – Não ocorrência de violação do postulado da causalidade – Conhecimento do recurso de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Homologação de transação na ação de execução de título extrajudicial – Constrição de penhora liberada pela extinção da ação principal – Perda superveniente do objeto nos embargos de terceiro – Reconhecimento – Imposição de sucumbência – Impossibilidade – Precedentes do STJ – Não ocorrência de violação do postulado da causalidade – Conhecimento do recurso de apelação prejudicado, sem fixação de verba honorária recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024251-22.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ROSANA MARIA
DE OLIVEIRA FAVALI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUIÇÃO TOLEDO
DE ENSINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024251-22.2018.8.26.0071 -Voto no 1283
2
Apelação Cível no 1024251-22.2018.8.26.0071
Apelante: Rosana Maria de Oliveira Favali
Apelado: Instituição Toledo de Ensino
Juiz: Arthur de Paula Gonçalves
Comarca: 4a Vara Cível da Comarca de Bauru
Voto no 1283
EMBARGOS DE TERCEIRO Homologação de transação na
ação de execução de título extrajudicial Constrição de penhora
liberada pela extinção da ação principal Perda superveniente do
objeto nos embargos de terceiro Reconhecimento Imposição de
sucumbência
Impossibilidade
Precedentes do STJ
Não ocorrência de violação do postulado da causalidade

Conhecimento do recurso de apelação prejudicado, sem fixação de
verba honorária recursal.
Trata-se de sentença (fls. 54/59), cujo relatório se adota, que, em sede de
embargos de terceiro, opostos por Rosana Maria de Oliveira Favali em face de Instituição
Toledo de Ensino, julgou improcedente o pedido da autora, mantendo a constrição efetuada
nos autos da execução (no 1010501-50.2018.8.26.0071). Em virtude da sucumbência, o
juízo a quo condenou a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com incidência de correção
monetária a partir do ajuizamento, observada a gratuidade de justiça deferida (fls. 33/34).
Irresignada, a embargante apela (fls. 63/70) alegando, em síntese, que foi
penhorado veículo de propriedade de seu marido, que figura como executado nos autos da
execução no 1010501-50.2018.26.0071, movida pela embargada contra Gustavo de
Oliveira Benetti Favali e Marco Aurélio Favali. Argumenta que é casada com este último
pelo regime de comunhão parcial de bens, assistindo-lhe, destarte, o direito de defender a
posse do bem penhorado, ainda mais porque não houve sua anuência quanto à fiança/aval
prestado pelo marido no título executivo extrajudicial objeto da ação principal. Propugna,
pois, pelo cancelamento do aval, alegando que a ausência de autorização ou consentimento
do cônjuge seria motivo de invalidação e nulidade total da garantia. Subsidiariamente,
requer a reserva da quota parte pela embargante no valor avaliado e não no valor de
arrematação do bem.
O recurso é tempestivo e ausente de preparo, pois a embargante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024251-22.2018.8.26.0071 -Voto no 1283
3
beneficiária da justiça gratuita (fls. 33/34).
Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (fls. 73/80).
Posteriormente, a embargada peticionou, informando que restou infrutífero
o leilão eletrônico do veículo penhorado (fls. 93/101).
Intimada a se manifestar, a embargante noticiou a celebração de acordo,
devidamente homologado, no bojo da ação de execução n. 1010501-50.2018.8.26.0071,
requerendo que o presente recurso seja julgado prejudicado (fl. 111).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Após interposição do recurso de apelação, sobreveio notícia de que restou
infrutífero o leilão eletrônico do veículo penhorado, estando prejudicada a constrição (fls.
93/101).
Compulsando os autos da ação de execução de título extrajudicial (no
1010501-50.2018.26.0071), verifica-se que houve homologação (fl. 214) de transação entre
as partes (fls. 211/213). Além disso, houve certificação (fls. 215) do trânsito em julgado da
sentença, com baixa definitiva no sistema.
Nestes termos, o conhecimento do recurso de apelação está prejudicado,
com espeque na perda superveniente do objeto da demanda e do recurso, sendo o caso de
extinção por carência do interesse processual de agir (artigo 485, VI, c.c. artigo 493 do
Código de Processo Civil), pois o cancelamento da penhora torna prejudicados os
embargos de terceiro opostos com finalidade de desconstituí-la (EDcl no REsp
1.285.639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28.08.01).
Em realidade, a questão que remanesce diz respeito aos honorários
sucumbenciais.
Deveras, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, pela
aplicação do princípio da causalidade, não haverá condenação em honorários advocatícios
quando a ação é extinta pela perda de objeto por fato superveniente causado por terceiro
(AgRg no Ag 858.468/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.10.08; REsp 94.696/MG,
Rel. Min. Castro Meira, DJ 21.03.05). Por oportuno, colaciona-se outros julgados, in
verbis, para melhor elucidação:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. EXTINÇÃO
DO FEITO. FATO SUPERVENIENTE CAUSADO POR TERCEIRO. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024251-22.2018.8.26.0071 -Voto no 1283
4
Pelo princípio da causalidade, não haverá condenação de honorários
quando extinta a ação por perda de objeto por fato superveniente causado
por terceiro. 2. Recurso improvido. (REsp 626.325/AL, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. 01.06.2004, DJe 09.08.2004).
"PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
INDEVIDOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ocorrendo situação superveniente, acarretadora da perda do objeto, não-
imputável às partes, inexiste sucumbência e, portanto, não há falar em
condenação nos honorários advocatícios. Hipótese em que o direito do
autor foi reconhecido pela posterior edição da MP 1.160/95. 2. Recurso
especial conhecido e provido." (REsp 403560/RN, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, 5a Turma, j. em 18.08.05, DJ 19.09.05).
"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA
MORATÓRIA. FALÊNCIA DE EMPRESA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS
23, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 3o, DO DL 7.661/45. FATO
SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. "Não são
devidos os honorários, se o processo foi extinto por fato superveniente a
que o autor não deu causa" (RESP 86085/SP, Rel. Min. Nilson Naves, 3a
Turma, DJ de 13.04.1998). 2. Recurso especial a que se dá provimento."
(REsp 513845/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. em
05.04.05, DJ 18.04.05)
Esse também é o entendimento desta 11a Câmara:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial. Nota
promissória. Limitação da penhora sobre o apartamento no 121 e sobre
duas vagas de garagem. Liberação da constrição sobre a parte ideal do
apartamento no 83 objeto dos presentes embargos. Perda do objeto da ação.
Reconhecimento.
Imposição
de
sucumbência
à
embargante.
Impossibilidade. Recurso provido para esse fim. (TJSP Apelação Cível
0027807-66.2008.8.26.0114; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgados: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas 5a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024251-22.2018.8.26.0071 -Voto no 1283
5
Cível; Data do julgamento: 10.11.16; Data de publicação: 11.11.16).
Cumpre obtemperar que, no caso dos autos, não há qualquer violação do
princípio da causalidade.
No caso em testilha, a perda superveniente do objeto dos embargos de
terceiro e do recurso de apelação teve potencial para suprimir, por si só, a própria
sucumbência. Em outro dizer, o desfecho da lide como se deu não permite que se conclua
pela hipótese de ter havido vencido ou vencedor em grau de recurso, nem foi possível
analisar o mérito da questão.
Forte em tais premissas, é que não há que se falar na condenação de
qualquer uma das partes no pagamento dos honorários sucumbenciais em grau de recurso,
o que fica observado.
Ante o exposto com as observações acima contidas a respeito da
sucumbência inocorrente, não se conhece do recurso, porquanto prejudicado.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator